Tribunal: TJES
Processo: 5006617-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: SIMPLES
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006617-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
AGRAVADO: MF COMERCIO FARMACEUTICO LTDA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
PREVENTIVO – JUSTO RECEIO – URGÊNCIA DA MEDIDA DEMONSTRADA

– RECURSO
DES
PROVIDO.

1
.
“
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano
” (AgInt no RMS n. 67.364/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.).

2.
Caso concreto que restou demonstrado o justo receio da impetrante de vir a ter o seu direito violado, pois apesar de ter parcelado um débito e ainda haverem dois autos processos administrativos pendentes de julgamento, havia a pendência registrada do Detalhamento de Pendências do Sistema de Informações Tributárias da Receita Estadual.

3.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006617-23.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVAD
O
:
MF COMERCIO FARMACÊUTICO LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

contra r. decisão inserida no ID 15080420 – dos autos originários -, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MF COMERCIO FARMACÊUTICO LTDA
,
deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar
“a suspensão imediata da exigibilidade e de todos os efeitos dos Autos de Infrações nºs 50405866 e 50524688, até o julgamento definitivo dos correlatos recursos interpostos pela impetrante quanto a estes e da CDA n° 05752/2022, desde que a impetrante quite o parcelamento do débito correspondente
”.

O recorrente sustenta (ID 2988137), em síntese, (i) a ausência de perigo de dano (
periculum in mora
) a subsidiar a suspensão da exigibilidade dos créditos pois além de os autos de infração terem sido definitivamente julgados na seara administrativa, a CDA é alvo de acordo de parcelamento por parte da agravada, de modo que a suspensão da exigibilidade dos créditos, nesse caso, é consequência natural; (ii) que a Administração não adotou qualquer medida que indicasse entendimento contrário; (iii) que o documento apontado no pronunciamento vergastado não se trata da resposta definitiva da Administração quanto à solicitação de adesão ao Simples Nacional, mas de mero retorno a consulta digital, que apontou para a existência de pendências impeditivas ao pedido na data de sua realização e (iv) que a autorização da solicitação da empresa de adesão ao Simples Nacional necessita de dilação probatória que extrapola a via do Mandado de Segurança.

Considerando a inexistência de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinei a intimação do agravado a fim de que apresentasse contrarrazões ao recurso, o que restou cumprido no ID 4265597.

A d. Procuradoria de Justiça opina pela desnecessidade de intervenção no feito (ID 4271821).

Pois bem.

Antes, porém, de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por
MF COMERCIO FARMACÊUTICO LTDA
, ora agravado, em face do
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, ora agravante, visando em sede de liminar, a suspensão dos créditos tributários constituídos dos Autos de Infrações nºs 50405866 e 50524688 e da CDA n° 05752/2022 e, via de consequência, a autorização da sua solicitação como optante do Simples Nacional.

Para tanto alega que foram lavrados contra si os Autos de Infração nºs 50405866, 50524688 e CDA nº 05752/2022, por supostamente deixar de recolher o ICMS devido.

No entanto, a impetrante sustenta que, quanto ao crédito tributário advindo da CDA nº 05752/2022, realizou parcelamento administrativo. Em seguida, informa que os processos administrativos vinculados aos Auto Infrações nºs 50405866 e 50524688, ainda não foram julgados.

Deste modo, aduz que encontra-se indevidamente impedido de aderir ao Simples Nacional, diante das pendências acima relatadas.

Ao receber a inicial, o magistrado singular deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar “
a suspensão imediata da exigibilidade e de todos os efeitos dos Autos de Infrações nºs 50405866 e 50524688, até o julgamento definitivo dos correlatos recursos interpostos pela impetrante quanto a estes e da CDA n° 05752/2022, desde que a impetrante quite o parcelamento do débito correspondente
”.

Na oportunidade, registrou que não ter “
como acolher a pretensão autoral quanto a autorização referente a sua solicitação de optante pelo Simples Nacional”,
por não ter
“como aferir se as pendências tributárias aqui discutidas, são as únicas causas de tal impedimento, pois consta no documento acostado no ID 148611240, que também há impedimento cadastral
”.

Foi justamente em face deste pronunciamento que o impetrado interpôs o presente recurso que passo a analisar.

De saída, calha acentuar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857/69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Nesse passo, reputo necessário registrar que “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano
” (AgInt no RMS n. 67.364/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO FUTURO E INCERTO. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

(...)

2. Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que,
no mandado de segurança preventivo, é indispensável, para a concessão da ordem, a demonstração inequívoca de efetiva ameaça de lesão a direito líquido e certo defendida pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.945.760/MT, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022.)

Acerca do tema o professor José dos Santos Carvalho Filho em sua obra Manual de Direito Administrativo ensina que:

“O Mandado de Segurança Preventivo tem por fim evitar a lesão ao direito líquido e certo do titular. No caso, o ato já foi praticado, mas ainda está despido de eficácia, sendo inoperante; ou não foi praticado, mas já há elementos idôneos que sugerem que o será. O interessado, de qualquer modo, sente-se ameaçado pelos efeitos que lhe advirão. Presentes tais pressupostos, cabe o mandado de segurança preventivo.

Adivirta-se apenas, quanto à tutela preventiva, que não é qualquer ameaça que habilita o interessado à propositura da ação, até porque existem outras posturar que só representam ameaças a espíritos mais frágeis. Desse modo, a ameaça reclama: (a)
realidade
, para que o interessado demonstre se é efetiva a prática iminente do ato ou de seus efeitos; (b)
objetividade
, indicando-se que a ameaça deve ser séria, e não fundada em meras suposições; (c)
atualidade
, significando que a ameaça é iminente e deve estar presente ao momento da ação, não servido, pois, ameaças pretéritas e já ultrapassadas.”

Nesse panorama entendo estar demonstrado o justo receio da agravada de vir a ter o seu direito violado, pois apesar de ter parcelado um débito e ainda haverem dois autos processos administrativos pendentes de julgamento, havia a pendência registrada do Detalhamento de Pendências do Sistema de Informações Tributárias da Receita Estadual.

Por outro lado, no tocante à inscrição no Simples Nacional, verifica-se que tal pedido foi indeferido pelo julgador singular, de modo que eventual necessidade de maior dilação probatória para acolhimento de tal tese deve ser inicialmente examinada pela instância primeva.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)